Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702074-16.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO D E S P A C H O 1. O pedido formulado ao ID 76831756 deve ser submetido à competência do juiz de primeiro grau, pois não abarca hipótese de atuação dos membros deste Tribunal de Justiça, em instância recursal. Ante o exposto, nada a prover. 2. Promova a secretaria o retorno do processo à pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora